Tribunal: TJSP
Processo: 1022146-28.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Exceção de pré-executividade acolhida em parte, sem a extinção da execução fiscal - Decisão interlocutória - Não cabimento do recurso de apelação, mas de agravo de instrumento - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Recurso não conhecido.